Tribunal: TJES
Processo: 5010536-46.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010536-46.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO PAULO MATTOS
RECORRIDO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5010536-46.2021.8.08.0035

Recorrente: PEDRO PAULO MATTOS

Recorridos: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A e BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimados, apenas o recorrido BANCO LOSANGO apresentou contrarrazões (ID 3823240).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PEDRO PAULO MATTOS
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de prejuízos morais, passíveis de indenização, em razão da cobrança efetuada pelos recorridos de dívida prescrita, pleiteando, dessa forma, pela reforma da sentença.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Vejamos:

Sem embargo do acima exposto, cumpre consignar que o documento apresentado pelo autor para a comprovação do apontamento (ID 8533781), não é hábil a comprovar a efetiva restrição creditícia, tampouco revela a inexistência de outros eventuais apontamentos desabonadores em seu nome.

A par disso, o documento apresentado pela primeira corré, no ID 10060760, demonstra que o requerente possui outras pendências financeiras em seu nome, de modo que deve ser afastado o pleito indenizatório, conforme dispõe a Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - IRREGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO DISCUTIDA -
EXISTÊNCIA DE CONCOMITANTE APONTAMENTO DESABONADOR - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SÚMULA 385 DO STJ.

À luz da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, ainda que reconhecida a irregularidade do apontamento desabonador discutido na ação, não é cabível indenização por dano moral quando existente concomitante negativação cuja ilegitimidade ou mesmo questionamento em juízo não restou demonstrada pela parte autora.
(TJ-MG - AC: 10000205537459001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 20/04/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2021)
(destaquei)

Feitas essas considerações, não vislumbro a ocorrência, no caso concreto, de dano moral indenizável, não merecendo provimento o pleito autoral neste pormenor.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, consoante enfatizado pelo juízo de origem, o recorrente não comprovou a existência de qualquer negativação em seu desfavor em razão do débito prescrito que lhe foi cobrado, somado ao fato da existência de apontamento anterior no SPC, datado de 11/04/2018 (ID 3823222).

Outrossim, de acordo com o teor da Súmula nº 385 do STJ, “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. É o caso dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PEDRO PAULO MATTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)